Tribunal: STF
Processo: Rcl 52622
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul nos autos do Processo nº 0822311-12.2018.8.12.0001, que teria afrontado a Súmula Vinculante nº 37, bem como a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.278.713-RG (Tema nº 1.126 da sistemática da repercussão geral).



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:



    (i) trata-se de ação declaratória, proposta em desfavor do Estado ora reclamante, em que servidores públicos estaduais pleiteiam o direito à equiparação do cargo de Analista Judiciário com o de Técnico de Nível Superior;



    (ii) o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, considerando-se como termo inicial a data de vigência da Lei 3.687/2009, com os reflexos da equiparação sobre gratificação natalina, férias, adicionais por tempo de serviço e outras vantagens calculadas sobre a remuneração base na forma da lei de regência; 



    (iii) em face da sentença, manejada apelação, que foi parcialmente provida, apenas com relação à forma de atualização da condenação. Opostos primeiros embargos de declaração, foram acolhidos, para reformar a sentença prolatada em primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial. Manejados segundos embargos de declaração, foram novamente acolhidos, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento dos valores pleiteados (diferenças salariais relativas à equiparação de remuneração entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior), inclusive, de todos os reflexos remuneratórios, de forma integral, a partir de 1º.01.2016, data em que entrou em vigor a Lei Estadual nº 4.834/2016; 



    (iv) contra o acórdão, interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ao fundamento de que decidida a causa em consonância com o Tema nº 1.126. Contra essa decisão, interposto agravo interno, a que negado provimento.



    3. O reclamante sustenta que o reconhecimento, pela Corte reclamada, da equiparação de vencimentos a partir da publicação da Lei Estadual nº 4.834/2016, com a determinação de pagamento imediato de 100% da diferença entre as remunerações entre os cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário área fim desde a data 1º.1.2016 - sem observância do escalonamento previsto na norma - vulnera tanto a Súmula Vinculante nº 37 quanto a tese firmada ao julgamento do Tema nº 1.126. Explica que a Lei Estadual nº 4.834/2016 estabeleceu o incremento salarial gradativo, de forma parcial e no curso de cada exercício financeiro. 



    Defende que, nos termos da Súmula Vinculante nº 37, não cabe ao Poder Judiciário substituir o Poder Legislativo e equiparar vencimento de servidores, “de modo diverso do que está na lei”, com fundamento no princípio da isonomia.



    Assevera, em abono de sua tese, que, ao exame do ARE nº 1.278.713-RG, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, a fim de afastar a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do TJMS, “sem ressalvas e sem recortes temporais”, ante violação da Súmula Vinculante nº 37 e do art. 37, XIII, da Lei Maior.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    4. A autoridade reclamada prestou informações. 



    Afirma que “tendo em vista que os pedidos formulados na demanda em discussão abrangeram o período posterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, em conformidade com o tema vinculante - que se limitou, expressamente, ao período anterior à citada lei - , a Câmara julgadora decidiu pela condenação do Estado ao pagamento retroativo das diferenças salariais decorrentes da equiparação, referentes ao período posterior ao início da vigência da Lei Estadual n. 4.834/2016, de forma integral”. 



    5. Deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento final da reclamação.



    6. Os beneficiários do ato reclamado apresentaram contestação (edoc. 28). Deduzem, em síntese, que só ofende a Súmula Vinculante nº 37 e o que decidido no Tema nº 1.126 a equiparação salarial anterior à Lei Estadual nº 4.834/2016.



    7. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opina pela procedência do pedido. Cito a ementa da peça opinativa:



    “Reclamação ajuizada para garantir a observância da Súmula Vinculante nº 37 e da decisão do STF no julgamento do ARE nº 1.278.713/MS, processo piloto do Tema 1.126 da Repercussão Geral, em que fixada a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área-fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”. Pedido de liminar deferido pela Ministra Relatora. Ofensa aos paradigmas invocados demonstrada. Lei Estadual nº 4.834/2016. Previsão de equiparação salarial de forma gradativa. Acórdão reclamado que determinou que fosse ela implementada imediata e integralmente. Equiparação de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário. Impossibilidade. Parecer pela procedência da reclamação, para que seja cassado o acórdão reclamado, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que profira nova decisão em consonância com a tese de repercussão geral correspondente ao Tema 1.126, que não afastou o escalonamento temporal previsto na Lei nº 4.834/2016”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. Alega-se, na presente reclamação constitucional, a violação da Súmula Vinculante nº 37, bem assim da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.278.713-RG (Tema nº 1.126). 



    3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    4. Ao exame do ARE nº 1.278.713-RG (Tema 1.126), esta Suprema Corte, ratificando a interpretação jurídica de que derivou o aludido verbete vinculante, firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    5. No que concerne à veiculada afronta ao ARE nº 1.278.713-RG (Tema nº 1.126), o CPC/2015, no art. 988, § 5º, II, admite o cabimento de reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. É o que se extrai da interpretação contrario sensu da norma processual, confira-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    7. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017. 



    8. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta, a reclamação, contra o acórdão que manteve a decisão que não admitiu o apelo extremo.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, excerto do acórdão proferido ao exame dos segundos embargos de declaração na apelação (grifei):



    “EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA FIM E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO E VINCULANTE EXARADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1.126, JULGADO PELO PLENÁRIO VIRTUAL DO STF – RECURSO PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o Tema 1.126, que dispõe sobre "Equiparação remuneratória, pela via judicial, entre os cargos de Analista Judiciário – área fim e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul ". E, ao julgar o mérito, reafirmou a sua jurisprudência para decidir, que "Ofende a Súmula vinculante 37 a equiparação, pelo via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016". Ficando constatada a omissão no acórdão embargado, o vício deve ser sanado para se determinar que os autores têm direito à equiparação salarial pretendida, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual nº 4.834/2016, em 01/01/2016.



    […]



    Repita-se, a tese fixada no Tema 1.126 do STF é categórica ao dispor que a retroatividade vedada no paradigma é aquela anterior à Lei Estadual n.º 4.834, de 12 de abril de 2016. Dito isso, uma vez que o mencionado precedente vincula este Tribunal, outra alternativa não resta a não ser seguir o posicionamento adotado, não esquecendo a ressalva temporal mencionada. Ou seja, os embargantes têm direito à equiparação salarial pretendida, mas da entrada em vigor da Lei Estadual nº 4.834/2016, em 01/01/2016 e não a partir de 2009 (conforme requerido na inicial) ou mesmo desde março/2013 (como decidido na sentença, com o julgamento dos embargos de declaração opostos pelos autores em primeiro grau - fls. 699 – autos principais).”. 



    10. Contra esse acórdão, interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, à compreensão de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese jurídica firmada por esta Suprema Corte no julgamento do ARE nº 1.278.713-RG (Tema nº 1.126). Tal decisão foi mantida ao exame de agravo interno, cuja fundamentação reproduzo, na fração de interesse:



    “EMENTA - AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.278.713/MS (TEMA 1126) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatada a consonância do acórdão objurgado com o paradigma vinculante firmado no ARE n. 1.278.713/MS (Tema 1126 do STF), inexistem razões para modificação da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Agravo Interno a que se nega provimento, ante a adequação do decisum atacado. 



    […]



    O agravante afirma que, embora a aludida tese faça menção expressa apenas ao período anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, a Suprema Corte entendeu pela impossibilidade de equiparação de vencimentos pelo Poder Judiciário com fundamento no princípio da isonomia, o que também abrange o período posterior à edição da aludida lei, que previu incremento salarial escalonado e gradativo.



    […]



    A discussão objeto do presente recurso diz respeito à possibilidade de se determinar o pagamento integral das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial entre os Analistas Judiciários e Técnicos de Nível Superior deste Tribunal de Justiça, a partir da edição da Lei Estadual n. 4.834/2016, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1126 (ARE n. 1.278.713/MS). 



    […]



    Observa-se, conforme expressamente previsto na tese fixada no acórdão paradigma, que o reconhecimento da violação da Súmula Vinculante 37 diz respeito ao reconhecimento na via judicial da equiparação relativa ao período anterior à edição da Lei Estadual n. 4.834/2016. 



    Inobstante qual tenha sido o julgamento do caso concreto pela Suprema Corte, como aponta o agravante, decidido em conformidade com as circunstâncias daquele processo, fato é que, tanto o acórdão paradigma, quanto a tese de repercussão geral fixada, que vinculam os tribunais (art. 927, III, do CPC), dizem respeito tão somente ao período anterior à citada lei estadual, não estendendo ao período posterior o entendimento quanto à violação da Súmula Vinculante 37. 



    E não poderia ser diferente, pois, como bem observado no acórdão recorrido, a Lei Estadual n. 4.834/2016, ao autorizar o Tribunal de Justiça a enquadrar, calcular e pagar os vencimentos do cargo de analista judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de técnico de nível superior, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para a nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento, reconheceu o direito de equiparação entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, de modo que, tendo a equiparação entre os cargos sido reconhecida por lei, não há violação à Súmula Vinculante 37, que veda o aumento de vencimentos tão somente na ausência de lei”. 



    11. Por oportuno, trago à colação dispositivos da Lei nº 4.834/2016, em que reconhecido o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários com relação aos Técnicos de Nível Superior, de forma escalonada, a ser implementado entre os anos de 2016 e 2020 (grifei): 



    “Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018;



    IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    § 1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.



    § 2º Fica resguardado ao servidor ocupante do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, o direito à referência que atualmente ocupe na Tabela de Referências constante do Anexo III da Tabela de Retribuição Pecuniária, anexa à Lei nº 3.687, de 9 de junho de 2009. “



    12. Da análise dos autos, constato que a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul foi concedida a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016, no percentual de 100% da diferença remuneratória e em parcela única, a título de indenização, sob o fundamento da isonomia. A esse respeito, a autoridade reclamada, nas informações prestadas, afirma que “a Câmara julgadora decidiu pela condenação do Estado ao pagamento retroativo das diferenças salariais decorrentes da equiparação, referentes ao período posterior ao início da vigência da Lei Estadual n. 4.834/2016, de forma integral”.



    13. No entanto, observo, da dicção da Lei nº 4.834/2016, que o pagamento das diferenças remuneratórias não deve se dar de maneira imediata e integral, mas, sim, graduada, conforme cronograma e percentuais estabelecidos no art. 2º da respectiva norma.



    14. Nesses termos, a interpretação conferida pela Corte reclamada denota a concessão de aumento de vencimentos a servidor público, promovido pelo Poder Judiciário, com base na regra constitucional da isonomia e destituída de previsão legal, em contrariedade à orientação desta Suprema Corte consolidada na Súmula Vinculante nº 37.



    15. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal (grifei):



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC/2015. Precedentes. II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. III- Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 50085 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 04.4.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    [...]



    Assim, reitero que o acórdão reclamado, ao determinar implementação salarial correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório verificado entre os cargos, com fundamento no princípio da isonomia, violou o enunciado da Súmula Vinculante 37 do STF, dada a inobservância dos parâmetros impostos pela legislação estadual quanto ao escalonamento temporal para a referida implementação salarial. [...]” (Rcl 49840 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.3.2022).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    [...]



    Nesse sentido, observo que a Lei sul-mato-grossense, a qual estabeleceu um plano de escalonamento remuneratório gradual para a equiparação das carreira de Analista e Técnico Judiciário de Nível Superior, em nenhum momento reconheceu o direito às verbas retroativas ou o pagamento integral e imediato de diferença remuneratória para efeitos de imediata equiparação. 



    Dessa forma, ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. É dizer, o ato reclamado conferiu eficácia imediata à equiparação remuneratória entre as carreiras de Analista e Técnico Judiciário de Nível Superior, em contraponto à lei estadual que estabeleceu um plano gradual (janeiro de 2016; janeiro de 2017; janeiro de 2018; janeiro de 2019 e janeiro de 2020) para a efetiva equiparação, gerando o efeito a elevação imediata dos vencimentos, sem que houvesse previsão legal específica. [...]” (Rcl 50874 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.02.2022).



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1126. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO INOCORRENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a consonância do entendimento assinalado na decisão agravada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Nos termos da tese fixada no Tema nº 1126 da repercussão geral “Ofende a Súmula Vinculante nº 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual nº 4.834/2016”. 4. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados.



    [...]



    Requerem que “sejam conhecidos os presentes embargos de declaração para sanar a referida omissão quanto à declaração do direito ao recebimento em parcela única da equiparação do período posterior ao reconhecimento pela Lei n. Lei Estadual n. 4.834/2016, uma vez que não decorre da isonomia e sim do próprio diploma legal, já que o art. 1º da Lei supracitada determina expressamente a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior”. 



    [...]



    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a consonância do entendimento assinalado na decisão agravada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, determinar o pagamento de diferenças salariais entre os cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, mediante a aplicação retroativa da Lei Estadual nº 4.834/2016. [...]” (ARE 1282629 AgR-Terceiro-ED, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 24.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1280891 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 04.11.2020). 



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1213003 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019). 



     



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido deduzido, para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que outro julgamento seja proferido em atenção à Súmula Vinculante nº 37. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 09 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora